Tribunal: TJES
Processo: 5019866-05.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019866-05.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JONES SOUZA LOPES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019866-05.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDO: JONES SOUZA LOPES

RELATORA: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
Dr. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
Jones Souza Lopes
em face de
Banco BMG S.A
. Aduz o autor, em síntese, que recebia seu benefício previdenciário pelo banco Banestes, porém, houve a transferência para o banco BMG, sem sua anuência. Diz que começou a haver descontos, relativos a dois empréstimos consignados, de nº. 3538410 e nº. 3132279, os quais não celebrou. Diante disso, pleiteia a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5096992), o requerido suscitou suscitou preliminares de incompetência absoluta e inépcia. No mérito, sustenta que o autor celebrou os contratos de empréstimos, mediante autenticação eletrônica. Assim, defende a validade dos negócios jurídicos, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id. 5178945) que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir R$ 10.213,80, relativo ao contrato nº. 3538410, e R$ 1.950,75, relativo ao contrato nº. 3132279, corrigidos monetariamente desde a data dos descontos e acrescidos de juros moratórios legais a contar da data de citação; e ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.”

Irresignado, o requerido BANCO BMG S.A interpôs Recurso Inominado (ID. 5097051). Em suas razões, incompetência dos juizados especiais, por entender necessária a realização de perícia grafotécnica. No mérito, alega que o contrato foi devidamente assinado pelo autor e, por conseguinte, sustenta a regularidade da contratação, mencionando que o valor foi depositado na conta do autor. Alega inexistência dos danos morais. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, subsidiariamente pela redução do
quantum
indenizatório e devolução dos valores na forma simples.

O autor apresentou Contrarrazões (ID. 5097063) ao Recurso Inominado, objetivando a manutenção integral da sentença guerreada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Diante disso, verifico nos autos o contrato assinado por meio de digital do recorrido. Ainda que conste nos autos documento assinado, o recorrido não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia técnica para verificação acerca da legitimidade da digital aposta, de modo a comprovar a existência, ou não, de fraude. Isso se corrobora pelo fato de que não é possível atestar a veracidade da assinatura por meio da digital sem perícia técnica.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, ora recorrida, exige-se a elaboração de prova pericial técnica. Portanto, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Ou seja, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35 da Lei 9.099/95, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Somado a isto, vale enfatizar o texto do ENUNCIADO Nº 28, recentemente aprovado pelo Plenário do Colegiado Recursal do TJES, que assevera
in verbis
:

O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Desta feita, merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado Especial, suscitada pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)